Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-08.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007635-08.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS DE SOUZA PIMENTEL BERTAO - CPF: 026.269.715-70 (APELANTE), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEI LUIZ COVATTI - CPF: 032.921.869-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Uso de documento falso. Preliminar. Nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Abordagem em via pública. Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de testemunha. Preclusão temporal. Mérito. Absolvição por atipicidade e insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento policial. Fé pública. Crime formal. Substituição de pena. Restritivas de direito. Multirreincidência. Inviabilidade. Redução da pena de multa. Matéria de execução penal. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304,
caput
, do CP), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa.

2. A defesa suscita preliminares de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de oitiva de testemunha. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de uso) ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apreensão do documento decorreu de violação de domicílio ou de regular abordagem em via pública; (ii) verificar se o indeferimento de oitiva de testemunha arrolada fora do prazo legal configura cerceamento de defesa; (iii) analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de uso de documento falso ou mera posse, bem como a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e (iv) aferir o cabimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a possibilidade de redução da pena de multa.

III. Razões de decidir

4. A tese de nulidade por invasão de domicílio não se sustenta, pois a dinâmica fática demonstra que a abordagem policial e a apresentação do documento falso ocorreram em via pública. A entrada posterior na residência, decorrente de fuga imediata após a constatação da falsidade e a existência de mandado de prisão em aberto, ampara-se na exceção constitucional do flagrante delito.

5. O rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão temporal. O indeferimento de pedido de oitiva formulado extemporaneamente, sem justificativa para a substituição de testemunha, insere-se na discricionariedade do magistrado e não configura cerceamento de defesa, notadamente quando não demonstrado prejuízo concreto.

6. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial que atestou a falsidade do documento e pela prova oral. O réu confessou extrajudicialmente a aquisição do documento para ocultar sua condição de foragido, o que corrobora o dolo da conduta.

7. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a apresentação espontânea ou solicitada pela autoridade competente. A versão defensiva de que o documento estava guardado e não foi utilizado encontra-se isolada e é infirmada pelos depoimentos coesos dos policiais militares, os quais possuem presunção de veracidade e legitimidade.

8. A condição de multirreincidente do apelante, aliada à existência de condenações por crimes graves, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos objetivo e subjetivo.

9. A alegação de hipossuficiência para o pagamento da pena de multa deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A abordagem policial realizada em via pública, na qual o agente apresenta documento falso, afasta a alegação de nulidade por violação de domicílio, mormente quando o ingresso na residência ocorre em contexto de flagrante delito e perseguição imediata. 2. A apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer na resposta à acusação, operando-se a preclusão temporal se o ato não for praticado no momento oportuno, inexistindo cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido extemporâneo. 3. O crime de uso de documento falso consuma-se com a efetiva apresentação do
falsum
à autoridade policial, sendo irrelevante a obtenção de vantagem, e a condenação pode ser fundamentada em depoimentos policiais harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e XXXVIII, “a”; CP, arts. 44, II e III, 304,
caput
; CPP, arts. 156, 396-A, 400, § 1º, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral); STJ, AgRg no RHC n. 161.330/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1000563-22.2024.8.11.0044, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 27.08.2025; TJMT, ApCrim n. 1002931-38.2020.8.11.0078, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos de Souza Pimentel Bertão
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa (Id. 308884439).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia,
preliminarmente
: i) o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, alegando violação de domicílio, sustentando que a apreensão do documento ocorreu no interior da residência sem mandado judicial; e ii) a nulidade por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de oitiva de testemunha. No mérito, requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta (ausência de uso do documento) ou por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução da pena (Id. 308884445).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 308884449).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. 1.2 NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DO INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. O JUIZ, MOTIVADAMENTE, INDEFERIU A OITIVA DA TESTEMUNHA INDICADA. O CAUSÍDICO DEIXOU DE ELENCAR, NO PRAZO, O ROL DAS TESTEMUNHAS NECESSÁRIAS À DEFESA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. O RÉU UTILIZOU A CÉDULA DE IDENTIDADE NO MOMENTO EM QUE APRESENTOU AOS POLICIAIS MILITARES. 2.2 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO INCISO II DO ART. 44 DO CP. 2.3 REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE NÃO POSSUI CAPACIDADE DE INFLUIR NA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 322116388).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Carlos de Souza Pimentel Bertão
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 304,
caput
, do Código Penal.

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)

No dia 18/12/2020, por volta de 17h30min, em via pública, na Rua A, bairro Jardim Itamarati, nesta Capital, o denunciado CARLOS fez uso de documento público falsificado, eis que apresentou a Polícia Militar um documento de identidade (RG) em nome de “Carlos Ferreira dos Santos” (IP-fls. 39/40).

Conforme apurado, na data e hora do fato, uma equipe da ROTAM estava em rondas pelo bairro Jardim Itamarati, nesta capital, quando se deparou com dois indivíduos que apresentaram nervosismo ao visualizarem a PM no local. Diante da atitude suspeita, a Guarnição PM realizou a abordagem dos referidos indivíduos e solicitou que eles se identificassem através da apresentação de seus documentos pessoais. Na ocasião, CARLOS apresentou aos Policiais Militares um documento de identidade (RG) em nome de “Carlos Ferreira dos Santos”, sendo que em tal documento foi constatado características de adulteração.

CARLOS empreendeu fuga, todavia, foi alcançado pela equipe da ROTAM próximo à sua residência. Na oportunidade, foi solicitado ao denunciado sua documentação verdadeira, tendo a companheira de CARLOS apresentado um título de eleitor, em que constava o nome verdadeiro do denunciado, qual seja, “CARLOS DE SOUZA PIMENTEL BERTÃO.”

Foi realizada a checagem do documento verdadeiro, em nome de “Carlos de Souza Pimentel Bertão”, e constatou-se que CARLOS apresentava um mandado de prisão em aberto e, na ocasião, foi realizada sua prisão em flagrante delito, sendo ele encaminhado à Delegacia de Polícia.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, CARLOS confessou a prática do crime, informando que utilizou o documento falso (em nome de “Carlos Ferreira dos Santos”) porque tinha conhecimento da existência do mandado de prisão aberto em seu desfavor e porque tinha medo de usar seu próprio documento quando fosse viajar para a Bahia (IP-fls. 57/59).

A Carteira de Identidade apreendida em poder do denunciado, em nome de “Carlos Ferreira dos Santos”, foi submetida a exame pericial, tendo o laudo n.º 2.9.2021.42336-01 constatado que o referido documento possuía divergências na “textura do papel, qualidade de impressão e na perfuração do órgão emissor”. Ademais, verificou-se “ausências de calcografia ou talho doce” e “ausência na marca d’água” e “ausência da linha vermelha na película protetora do documento questionado”

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e a avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público denunciar CARLOS DE SOUZA PIMENTEL BERTÃO como incurso nas penas do Artigo 304, “caput” do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do Artigo 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal, fixando inclusive valor mínimo para eventual reparação dos danos causados pela infração, considerando eventuais prejuízos sofridos, conforme determina o art. 387, IV, do CPP.

(...)”
(Id. 308884350, pp. 1-2).

A denúncia foi recebida em 15.01.2021 (Id. 308884352).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora apelante à pena total de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa (Id. 308884439).

Pois bem.

No primeiro ponto, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da prova por invasão de domicílio, sustentando que o documento falso foi apreendido no interior da residência do réu, sem mandado judicial e fora das hipóteses legais de ingresso forçado. Alega, em síntese, que o apelante estava em sua residência quando foi surpreendido pelos policiais, que teriam encontrado o documento dentro de seu guarda-roupa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

No caso em apreço, a análise detida do conjunto probatório, notadamente os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, demonstra de forma cristalina que a abordagem policial inicial e a apresentação do documento
ocorreram em via pública
, e não no interior da residência do apelante, o que descaracteriza,
ab initio
, a tese defensiva de violação domiciliar originária para a obtenção da prova material.

O boletim de ocorrência n. 2020.312140 narra com clareza solar que a equipe da ROTAM estava em patrulhamento tático pela Rua A do Bairro Itamarati quando realizou a abordagem a dois indivíduos que apresentaram nervosismo. Nesta oportunidade,
ainda em via pública
, foi solicitado o documento pessoal, momento em que o apelante apresentou o RG em nome de “
Carlos Ferreira dos Santos
”:

“(...) A EQUIPE DE ROTAM 90 EM PATRULHAMENTO TATICO PELA RUA A DO BAIRRO ITAMARATI QUANDO A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM A DOIS INDIVÍDUOS QUE APRESENTARAM NERVOSISMO AO VISUALIZAR A EQUIPE SENDO PROCEDIDA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. AOS INDIVÍDUOS FOI SOLICITADO QUE SE IDENTIFICASSEM COM DOCUMENTOS PESSOAIS; QUE UM DOS INDIVÍDUOS APRESENTOU UM RG, EM NOME DE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, QUE HAVIA CARACTERÍSTICAS DE ADULTERAÇÃO. (...)”
(Id. 308882869, p. 2).

Corroborando o registro oficial, o policial militar
Vitor Augusto Carvalho Martins
, ouvido na fase inquisitorial (uma vez que ambas as partes dispensaram sua oitiva – Id. 308884432, p. 2), ratificou que a abordagem se deu na rua e que, somente ao ser questionado sobre a autenticidade do documento apresentado — que continha sinais de adulteração —, o suspeito empreendeu fuga correndo a pé, pulando muros de residências vizinhas:

“(...) QUE ESTA EQUIPE ROTAM 90 EM PATRULHAMENTO TATICO PELA RUA A DO BAIRRO ITAMARATI REALIZOU A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL A DOIS INDIVÍDUOS QUE APRESENTARAM NERVOSISMO AO VISUALIZAR A EQUIPE. (...) QUE UM DOS INDIVÍDUOS APRESENTOU UM RG, EM NOME DE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, QUE HAVIA CARACTERÍSTICAS DE ADULTERAÇÃO. ASSIM FOI QUESTIONADO A ESTE SUSPEITO "CARLOS" A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO, JÁ QUE OS DADOS MENCIONADOS NÃO CONFERIAM, QUANDO NESTE MOMENTO O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA CORRENDO A PÉ, PARA O FUNDO DE SUA RESIDÊNCIA E EM SEGUIDA PULANDO MUROS DAS RESIDÊNCIAS VIZINHAS (...)”
(Id. 308882871, pp. 1-2).

No mesmo sentido, e espancando qualquer dúvida sobre a dinâmica dos fatos, foram os depoimentos do policial militar
Arlei Luiz Covatti
. Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha foi categórica ao afirmar que “lembra dele ter apresentado documento falso e, posteriormente, um documento que constou o nome dele e uma prisão em aberto”:

“(...)
PM

Arlei
:
Doutor, eu recordo razoavelmente do caso, e foi praticamente isso. Na verificação do documento, verificava-se que no sistema não encontrava-se o nome registrado, né? E que aquele documento ele era aparentemente falso, né? A gente verificava pelo documento que seria falso, né? E durante a checagem não constava no sistema o nome que ele apresentava naquele documento, então foi tentado várias vezes verificar a checagem pelo nome verdadeiro, mas não foi constatado, aí quando foi pedido um documento para a esposa dele, ele empreendeu fuga
. Foi aí que a gente conseguiu localizá-lo, acho que se não me engano, uma ou duas casas após a residência na qual ele morava.
Promotor
: Certo, e o documento que a esposa apresentou era um título de eleitor?
PM

Arlei
: Então doutor, eu não me recordo exatamente qual que era, né? Ela nos apresentou então, posteriormente, um documento que foi possível a checagem e a verificação, que era um documento verdadeiro que contava uma prisão para ele em aberto.
Promotor
: Certo. O RG que ele apresentou então que estava com sinais de identificação. O título era, conseguiram averiguar que ele era verdadeiro?
PM

Arlei
: Isso, só posteriormente no outro documento que foi verificado que o documento batia com uma checagem, e que realmente era aquela checagem, e que constava um APP para aquele documento.
Promotor
: Tá.
O que ele apresentou durante a abordagem que tinha indícios de falsificação
?
PM

Arlei
:
Exatamente
.
Promotor
: Certo. Ele chegou a mencionar por que ele estaria com esse documento falso?
PM

Arlei
: Não me recordo doutor, é muito tempo essa situação.
Promotor
: Tá, mas o senhor se lembra que tinha um mandado de prisão em nome dele então?
PM

Arlei
: Sim, sim, sim. Recordo que tinha um mandado de prisão em nome do documento que foi verificado posteriormente, né?
Promotor
: Certo. O senhor lembra de onde era esse mandado de prisão?
PM

Arlei
: Era de outro estado doutor, eu não me recordo exatamente o estado, mas era de outro estado. (...)”
(Id. 308884433).

Ao ser indagado especificamente pela defesa sobre a entrada na casa, o agente público esclareceu a dinâmica, refutando a tese de busca aleatória:

“(...)
PM

Arlei
: (...) pelo que me lembro a abordagem foi feita na rua e a gente não adentrou na residência. Porém, eu não recordo durante o acompanhamento como foi feito, que ele foragiu do local, né? (...) Eu não lembro se a gente entrou, eu acredito que a gente não tenha entrado, eu lembro que ele correu, a abordagem foi na rua e ele correu. (...)”
(Id. 308884433).

Portanto, a dinâmica fática extraída dos autos revela que o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) se
consumou no exato momento em que o apelante, abordado em via pública, apresentou a carteira de identidade falsificada aos policiais
. Trata-se de crime formal, que se perfectibiliza com a simples apresentação do documento, independentemente da obtenção de qualquer vantagem.

Logo, a tese defensiva de que o documento teria sido localizado posteriormente “dentro de um guarda-roupa” encontra-se isolada nos autos e frontalmente contrária à prova oral coesa dos agentes públicos, cabendo ressaltar que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada invasão (art. 156 do CPP), limitando-se a apresentar a versão do réu desacompanhada de outros elementos de convicção. O documento não foi fruto de uma busca domiciliar, mas sim entregue voluntariamente pelo réu na tentativa de ludibriar a guarnição na via pública.

O ingresso posterior em imóveis vizinhos ou nos fundos de residências, conforme narrado no B.O., deu-se em contexto de perseguição imediata (
flagrante impróprio
ou
quase-flagrante
), visto que o réu fugiu
logo após a prática do delito de uso de documento falso
e diante da suspeita levantada pelos agentes. Tal circunstância, aliada à descoberta posterior de que havia um mandado de prisão em aberto contra o réu (pelo crime de roubo na modalidade “novo cangaço”), legitima a atuação policial e afasta a alegação de nulidade, enquadrando-se na exceção constitucional do flagrante delito.

Ademais, ainda que tivesse ocorrido ingresso na residência, este seria legítimo, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral),
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona:

“(...) A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando baseada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000563-22.2024.8.11.0044, Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 27.08.2025, DJe 29.08.2025).

Não há, portanto, qualquer elemento concreto nos autos que sustente a versão do réu de nulidade da prova primária. A materialidade delitiva (o documento falso) foi obtida legalmente em via pública, antes de qualquer ato de perseguição ou ingresso domiciliar.

Com efeito, não havendo ilegalidade na ação policial, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No segundo ponto, ainda em sede
preliminar
, a defesa sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da oitiva da testemunha
Ariadne Batista Rocha
, ex-esposa do apelante, prejudicou a busca pela verdade real. Argumenta que tal testemunha seria imprescindível para comprovar a tese de invasão de domicílio e que o indeferimento violou os princípios da ampla defesa e do contraditório.

A preliminar não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou a resposta à acusação em 25.01.2021 (Id. 308884370), oportunidade em que arrolou como testemunhas apenas os policiais militares
Vitor Augusto Carvalho Martins
e
Arlei Luiz Covatti
, reservando-se, de forma genérica, o
“direito de substituí-las se necessário for”
(Id. 308884370, pp. 15-16).

Somente em 06.09.2024 (Id. 308884429) — ou seja,
mais de três anos após a apresentação da defesa prévia

e apenas três dias antes da audiência de instrução
designada para 09.09.2024 —, a defesa, agora constituída por advogada particular, atravessou petição requerendo a oitiva de
Ariadne Batista Rocha
.

O Magistrado sentenciante, em audiência (Id. 308884431), indeferiu o pleito com acerto, fundamentando que o arrolamento foi realizado fora do prazo legal e que não se verificavam as hipóteses de substituição de testemunha previstas no art. 451 do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente ao processo penal).

Como cediço, o momento processual adequado para a defesa arrolar suas testemunhas é a
resposta à acusação
, conforme disciplina o artigo 396-A do Código de Processo Penal, sob pena de
preclusão temporal
. Não tendo a defesa arrolado a referida testemunha no momento oportuno, opera-se a preclusão do direito de produzir tal prova oral.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o rol de testemunhas deve ser apresentado na defesa prévia, sendo inadmissível o arrolamento tardio, salvo se demonstrada a necessidade de substituição (morte, enfermidade ou não localização) ou se tratar de testemunha referida, o que não é o caso dos autos. A testemunha em questão (ex-esposa) era conhecida do réu desde o início da persecução penal, não se tratando de fato novo ou testemunha superveniente.

Sobre o tema, colaciono a vasta jurisprudência deste Tribunal de Justiça e da Corte Superior:

“(...) Se, nos moldes do artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, o magistrado encaminhou os autos à Defensoria Pública e houve a apresentação da resposta à acusação, com a indicação do rol de testemunhas, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que todos os trâmites processuais foram seguidos de acordo com a lei de regência. O rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002931-38.2020.8.11.0078, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2023, DJe 10.04.2023).

“(...) O momento de apresentação do rol de testemunhas “é o da apresentação da resposta à acusação, nos exatos termos do art. 396-A do CPP, portanto, se a parte não arrolou a testemunha no momento processual oportuno, ocorre a preclusão temporal, inviabilizando que tal testemunha seja ouvida no processo” (TJMT, HC NU 1003550-71.2021.8.11.0000). Em situações excepcionais “pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5º, XXXVIII, a, da Carta Magna, mormente no caso em tela, no qual o paciente respondeu à ação penal em liberdade e é assistido pela Defensoria Pública” (TJMT, HC NU 0167432-08.2016.8.11.0000). O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado processante (STJ, RMS 52.413/SP), de modo que inexiste constrangimento ilegal se “a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva” (HC NU 1006149-80.2021.8.11.0000). (...)”
(TJMT, HC n. 1015155-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 06.09.2022, DJe 09.09.2022).

“(...) 1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. 2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP (REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). 3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior. Consoante a fundamentação apresentada pela Corte local, não obstante a defesa do acusado seja exercida pela Defensoria Pública, observa-se, no caso em exame, que houve pedido genérico para apresentação do rol de testemunhas de forma extemporânea, sem levar em consideração que a audiência de instrução foi designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível para que a defesa tenha acesso ao acusado, atualmente recolhido ao cárcere, mesmo com todas as dificuldades e limitações decorrentes da pandemia. Ademais, em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública não noticiou qualquer dificuldade para contato com o réu e seus familiares, tampouco para a identificação de testemunhas. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 161.330/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022).

Ademais, não se pode confundir o direito à prova com a possibilidade de a parte gerir a marcha processual ao seu alvedrio. A discricionariedade do Magistrado em indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do CPP) inclui a rejeição de pedidos probatórios formulados a destempo e sem justificativa plausível para a inércia anterior.

Por fim, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade. No caso, a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente esclarecidas pelos demais elementos de prova, em especial os depoimentos dos policiais e a perícia técnica, de modo que a ausência da oitiva da testemunha referida (que seria ouvida como informante, por ser ex-esposa) — a qual sequer foi arrolada no momento oportuno — não macula a higidez do processo.

Assim, agiu com acerto o douto Magistrado
a quo
ao indeferir a oitiva extemporânea, não havendo qualquer cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Rejeito, portanto, a segunda preliminar
.

Superadas as preliminares, adentro ao exame do mérito recursal.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a tese de atipicidade da conduta e insuficiência probatória, sob o argumento de que o réu não teria feito uso efetivo do documento falso, o qual teria sido apenas apreendido pelos policiais.

A pretensão absolutória, todavia, não merece prosperar.

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, que inclui o auto de prisão em flagrante (Id. 308882868), o boletim de ocorrência (Id. 308882869), o termo de exibição e apreensão, que descreve “Um RG em nome de
Carlos Ferreira dos Santos
” (Id. 308882874), o laudo de confronto papiloscópico (Id. 308882891), que atestou que as impressões digitais do réu não coincidiam com o prontuário civil do nome constante no documento falso e, sobretudo, o laudo pericial n. 2.9.2021.42336-01 (Id. 308884351), que concluiu categoricamente pela falsidade do espelho do RG n. 1825881-6, apontando divergências na textura do papel, qualidade de impressão, ausência de calcografia (talho doce) e ausência de marca d’água, além da prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No tocante à
autoria
, a prova é igualmente segura e aponta, sem sombra de dúvidas, para o apelante,
Carlos de Souza Pimentel Bertão
.

Em que pese a versão defensiva de que o documento não foi apresentado, mas sim localizado em uma busca domiciliar (tese já rechaçada em sede preliminar), a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada aos elementos informativos do inquérito, demonstra a efetiva utilização do
falsum
.

Ao ser interrogado na fase policial, o próprio apelante
confessou
a aquisição e a finalidade do documento espúrio. Naquela oportunidade, narrou com riqueza de detalhes que adquiriu o RG falso via
WhatsApp
de uma pessoa em Sinop/MT, recebendo-o pelos Correios, justamente porque possuía um mandado de prisão em aberto e pretendia viajar para a Bahia para visitar sua mãe sem ser capturado. Veja-se:

“(...) QUE não possui advogado para este ato; Que sua família está ciente de sua prisão; Que não foi agredido fisicamente no momento de sua prisão; Que está ciente de seu direito de permanecer calado; Que está ciente do artigo em que está sendo autuado;
Que está ciente do Mandado de Prisão em aberto em seu desfavor
; Que vai fazer uso do se direito de permanecer calado, justificando que pode falar algo que venha a lhe complicar futuramente;
Que perguntado seu nome, respondeu
CARLOS DE SOUZA PIMENTEL BERTÃO
; Que nega os fatos narrados acerca do momento de sua detenção;
Que com relação ao documento falso, diz ter comprado o documento através de Wattssap de uma pessoa que estava em Sinop/MT, e que foi mandado para o declarante via correio
.
Que o comprou porque estava com medo de usar seu próprio documento quando fosse viajar para Bahia, para visitar sua mãe, temendo ter algum mandado contra sua pessoa
; (...)”
(Id. 308882876, pp. 2-3).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante alterou parcialmente a versão dos fatos, apresentando uma narrativa fantasiosa e isolada, na clara tentativa de descaracterizar o núcleo do tipo penal “fazer uso”.

Ao ser interrogado, o réu admitiu a propriedade do documento falso e a intenção espúria de sua aquisição (evitar o cumprimento de mandado de prisão), todavia, negou tê-lo apresentado aos policiais, sustentando a tese — já afastada em sede preliminar — de que a apreensão ocorreu mediante invasão de domicílio e revista em seu guarda-roupa.

Confira-se o teor do interrogatório judicial:

“(...)
Carlos
: Eu não apresentei documento nenhum, não. Eles adentraram, eles adentraram. Eles tinham abordado o irmão da mãe do meu filho, né? Que eu era casado com ela, na porta da casa, certo? Eles abordou na porta da casa, aí perguntou para ele quem que era aquele rapaz que estava dentro da casa. Ele falou assim, não é o marido da minha irmã, entendeu? Aí foi quando eu saí, entendeu? Pelos fundos e pulei o muro, está entendendo? Eles invadiram a casa, foi aonde eles pegou o documento meu lá dentro, a minha, o RG, entendeu? Que ele, que a ele, fez a mãe da do meu filho entrar junto com eles, entendeu? No quarto onde eu ficava, abriu o guarda-roupa, foi onde eles achou esse documento, mas eu nenhum momento eu apresentei documento nenhum para eles, entendeu? Em nenhum momento eles me pegaram na minha rua, entendeu? (...)
Promotor
: Agora deixa eu entender então o que o senhor está dizendo, o senhor está dizendo que os policiais criaram toda essa narrativa contra o senhor?
Carlos
: Isso aí, isso aí o senhor pode ter certeza, entendeu? Que nenhum momento eles me pegaram em rua, não, eles me acharam 2 casas depois.
Promotor
: Por que que os policiais criariam uma narrativa contra o senhor?
Carlos
: Eu não sei o que acrescentaram aí não, entendeu? Mas nenhum momento que ele falou aí é verdadeiro não.
Promotor
: Por que que o senhor confessou na fase policial que realmente fez o documento?
Carlos
: Não, na época, quando eles que eu cheguei na delegacia, que eles me perguntaram qual foi o motivo que eu usei o documento, aí foi onde eu falei para o Juiz, lá na audiência de custódia, né? Que eu falei para ele que no momento eu estava usando aquilo ali que eu tinha ido visitar minha mãe na Bahia, entendeu? E eu estava com mandado de prisão em aberto, foi o que eu falei só, mas nenhum momento eu apresentei.
Promotor
: Então, mas o senhor usou então o documento.
Carlos
: Mas no momento eu não apresentei. Eu só usei ele pra mim comprar uma passagem.
Promotor
: O senhor não falou que usou o documento porque estava com medo do mandado de prisão? Essa foi a versão que o senhor apresentou lá na delegacia. Está constando aqui.
Carlos
: Sim, mas ele falou aí que me pegou na rua e que eu apresentei o documento para ele, que ele checou, que não constou tal, tal, tal, aí que a mãe do meu filho veio com outro documento. Isso é toda mentira dele, ele invadiu.
Promotor
: Como foi esse uso de documento?
Carlos
:

Eu não apresentei nada para ele, como eles queria, eles foram entrar, aí eles não que eles entrou, eles não me achou, que eu já tinha pulado o muro, eles não me viram pulando o muro, não viu nada, aí foi onde começou a busca deles, que eles entrou no quarto para onde eles acharam esse documento, entendeu? Mas nenhum momento ele me pegou de rua igual ele falou, nenhum momento eu apresentei documento igual ele falou aí, nenhum momento aconteceu isso. Quando eles me pegaram na casa lá depois, duas casas depois, que eles vieram comigo para viatura, entendeu? A mãe do meu filho estava lá com eles lá na porta, ela estava com os 2 documentos, entendeu? (...)
Promotor
: Esse documento o senhor comprou ou o senhor fez ele? Falsificou?
Carlos
: Não, eu comprei ele na mão de um rapaz, entendeu?
Promotor
: O senhor comprou para poder eventualmente escapar do mandado de prisão?
Carlos
: Pra mim viajar só pra Cuiabá, entendeu? Eu tive que ver minha mãe.
Promotor
: Tá, então o senhor fala que tinha o documento, comprou esse documento, para eventualmente usar ele no momento que fosse abordado para escapar da polícia do mandado de prisão, mas que o senhor não usou no dia, é isso?
Carlos
: Só para comprar passagem pra mim viajar, isso, pra mim viajar para chegar até Cuiabá, entendeu? Mas no momento da abordagem dele, que eles falam que me abordou na rua, que isso, que é aquilo, isso aí tem um isso aí não, não é verdadeiro, não, entendeu?
Promotor
: Agora, eu queria só entender uma coisa, por que que o policial inventaria isso? Do ponto do senhor? Qual que é o motivo dele, dele inventar, tem algum motivo, alguma situação?
Carlos
: Eu não sei, entendeu doutor? Isso aí eu não sei por que que ele falou isso aí, porque se ele fosse um policial mesmo, justo, ele tinha falado a verdade, que ele entrou dentro da casa, entendeu? Sem mandado, isso e aquilo, ele tinha falado a verdade, entendeu? Que a mãe do meu filho estava lá, estava eu, o meu filho, a mãe dele e o irmão dela, que foi que foi abordado na porta da casa, entendeu?
Promotor
: Consta, o documento foi apreendido, né?
Carlos
: Isso.
Promotor
: Foi feito um laudo pericial dizendo que o documento é falso, né?
Carlos
: Isso.
Promotor
: Os policiais deporam, todos com a mesma versão, que o senhor teria. Quer ver, eu vou colocar aqui um dos depoimentos. O senhor viu também aqui o depoimento, né? Do policial que depôs agora em juízo, mas lá na fase policial também ó, consta que o senhor apresentou nervosismo ao haver os policiais. Foi dado que se identificasse. O senhor apresentou um RG em nome do Carlos Ferreira dos Santos.
Carlos
: Eu não apresentei nada para ele não excelentíssimo, entendeu? Eles ia entrar dentro da casa e nem me acharam. Eles foram me achar duas casas depois.
Promotor
: Então os policiais estão mentindo? Os dois?
Carlos
: Pra mim, pra mim é tudo mentiroso, entendeu? Pra mim. (...)
Defesa
: Quando o senhor assinou aí a nota de culpa, o senhor tinha conhecimento dos fatos narrados? Que o senhor estava sendo denunciado aí por apresentar um documento?

Carlos
: Não. Não, não, não, doutora, não, não. (...)”
(Id. 308884433).

A versão defensiva apresentada em juízo,
data vênia
, não se sustenta.

Primeiramente, observa-se que o próprio réu confirma o
dolo específico
da conduta. Ele admite expressamente que adquiriu o documento falsificado (
“comprei na mão de um rapaz”
) com a finalidade exclusiva de ludibriar as autoridades e transitar livremente, uma vez que era foragido da Justiça (
“estava com mandado de prisão em aberto”
). Tal confissão quanto à origem e destino do
falsum
corrobora a lógica da acusação: quem adquire um documento falso para evitar a prisão, ao ser abordado por uma guarnição policial em via pública, instintivamente o utiliza na tentativa de ocultar sua real identidade.

A escusativa de que o documento estava
“guardado no guarda-roupa”
e que os policiais
“invadiram a casa”
para encontrá-lo soa como mero exercício de autodefesa, desprovido de qualquer respaldo probatório. Não é crível que uma guarnição policial, em patrulhamento de rotina (ROTAM), escolhesse aleatoriamente a residência do réu para invadir, sem saber quem lá residia, e, “por sorte”, encontrasse um documento falso dentro de um móvel. A dinâmica narrada pelos policiais — abordagem de indivíduos nervosos na rua, apresentação do documento, constatação visual da falsidade grosseira, seguida de fuga — é dotada de muito mais verossimilhança e coerência lógica.

Ademais, ao ser questionado pelo Ministério Público sobre qual seria o motivo para os policiais incriminarem-no falsamente (“inventarem” a abordagem na rua), o apelante não soube declinar qualquer razão plausível (
“Eu não sei, entendeu doutor?”
), limitando-se a atacar a honra dos agentes públicos de forma genérica (
“é tudo mentiroso”
).

Nesse cenário, impende salientar que a jurisprudência pátria é pacífica ao atribuir presunção de veracidade aos testemunhos de agentes policiais, especialmente quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Tais depoimentos são idôneos para embasar o decreto condenatório, mormente quando harmônicos com as demais provas, conforme orienta o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados por documentos oficiais e prova pericial, possuem força probatória e se revelam suficientes à condenação, nos termos do Enunciado Criminal nº 8 do TJMT. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1011851-90.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 10.10.2025).

“(...) Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função do cargo que ocupam. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0013116-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2025, DJe 26.09.2025).

Vale pontuar que eventuais imprecisões sobre a dinâmica da perseguição posterior (se adentraram ou não no imóvel após a fuga) são plenamente justificáveis pelo lapso temporal transcorrido — note-se que os fatos ocorreram em
18.12.2020
e a audiência de instrução e julgamento realizou-se apenas em
09.09.2024
— e não infirmam a certeza visual do flagrante ocorrido em via pública, momento em que o delito do art. 304 do Código Penal já havia se consumado.

Para reconhecer a imprestabilidade da prova testemunhal nesse contexto, caberia à defesa o ônus de demonstrar concretamente eventual má-fé, ânimo de incriminar ou divergência relevante nas declarações (art. 156 do CPP) — o que não se verifica na espécie.

Portanto, o confronto entre a prova oral da acusação (coesa, detalhada e imparcial) e a versão do réu (contraditória, isolada e interessada) permite concluir, com a segurança necessária, que o apelante efetivamente apresentou a carteira de identidade falsa aos policiais no momento da abordagem em via pública.

Ao entregar o documento falsificado à autoridade policial, ainda que por solicitação desta, o réu consumou o delito previsto no art. 304 do Código Penal. Trata-se de crime formal, que se perfaz com o simples ato de uso, independentemente da obtenção da vantagem almejada. A descoberta imediata da falsidade pelos agentes ou a fuga subsequente do réu não tornam o fato atípico, tampouco configuram crime impossível ou mera tentativa, mas sim mero exaurimento da conduta delitiva já consumada.

Fica evidente, portanto, que a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade.

Do mesmo modo, a tese de atipicidade da conduta por ausência de uso (sob a alegação de “documento guardado”) deve ser rechaçada, mantendo-se a condenação firmada em primeiro grau, pois alicerçada em acervo probatório robusto e suficiente.

No mais, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contudo, tal substituição é inviável no caso, pois o réu não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, II e III, do Código Penal.

Conforme consta da sentença e da certidão de antecedentes (Id. 308884436; Id. 308882893), o réu é
multirreincidente
, possuindo condenações anteriores com trânsito em julgado por crimes dolosos, o que, por si só, impede a substituição pleiteada (art. 44, II, do CP).

Ademais, a medida não se mostra socialmente recomendável (art. 44, III, do CP), dada a extensa ficha criminal do apelante, que inclui condenações por crimes graves, como roubo majorado (modalidade “Novo Cangaço”), demonstrando que a substituição seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Por derradeiro, a defesa requer a redução da pena de multa, alegando a incapacidade financeira do réu.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 27.02.2020).

No caso em tela, o valor do dia-multa já foi fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, no mínimo legal, considerando a situação econômica do réu, não havendo margem para redução.

Outrossim, a análise sobre a eventual isenção ou, mais tecnicamente, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e da multa, compete exclusivamente ao
Juízo das execuções penais
. É nessa fase que se poderá avaliar se a condição de hipossuficiência do apenado persiste, visto que sua situação econômica pode sofrer alterações até o trânsito em julgado ou durante o cumprimento da pena.

Confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) A análise da hipossuficiência econômica e eventual concessão de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001403-04.2025.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025, DJe 13/11/2025).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
arguidas,
conheço
do recurso interposto por
Carlos de Souza Pimentel Bertão
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026